Tribunal: TJDFT
Processo: 0716347-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0716347-03.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: SEBASTIÃO GOMES DE OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de PETIÇÃO CRIMINAL, requerida por Sebastião Gomes de Oliveira, em seu próprio favor, postulando a aplicação da Lei no 12.015/2009 às execuções, sem apontar o suposto ato atribuído ao Juízo da Vara de Execuções Penais nos autos no 0015438-06.2010.8.07.0015. Nomeada para patrocinar o requerente no presente recurso, e remetidos os autos à Defensoria Pública para colocar em termos o pedido, foi juntada a manifestação de ID 20968953, na qual informa que o requerente cumpre pena unificada de 35 (trinta e cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime fechado, em razão de diversas condenações pela prática dos crimes de estupro e atentado violento ao pudor, tendo o segundo crime ocorrido em 31/10/2009. Aduz que as referidas execuções estão vinculadas aos processos de no 2009.01.1.0178777-2 e 2011.06.1.001370-2, e que já tramita pedido de Revisão Criminal em favor do requerente visando a reforma das condenações para afastar o equivocado bis in idem, com a readequação da pena aplicada (RVC 0715702-75.2020.8.07.0000), ainda pendente de julgamento. Assim, não apresentou fundamentos para complementar o pedido do requerente. Encaminhados os autos ao Ministério Público para parecer, a douta Promotora de Justiça em Substituição na 2a Procuradoria de Justiça Criminal, Dra Wanessa Alpino Bigonha Alvim, informou que não há nos autos decisão do Juízo monocrático a respeito dos pedidos formulados pelo Requerente na petição de ID 16861979, o que obsta o conhecimento dos referidos pleitos por este órgão colegiado, sob pena de supressão de instância. Assim, manifestou-se pelo encaminhamento dos autos ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis. É o relatório. Após os esclarecimentos realizados pela Defensoria Pública, com a juntada da documentação pertinente, é possível constatar que o presente recurso de petição criminal cuida de mera reiteração do pedido externado nos autos da RVC no 0715702-75.2020.8.07.0000, também requerido pelo réu, de próprio punho em seu favor, que ainda tramita na Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça. Ressalte-se que, embora o paciente tenha ajuizado na mesma data, os dois requerimentos, um dirigido à Câmara Criminal e outro à Presidência deste Tribunal, e, não havendo nenhuma decisão proferida no âmbito da Vara de Execuções, passível de recurso, é possível concluir, pela análise da documentação dos autos de execução, que a pretensão do requerente é a revisão da dosimetria da pena quanto aos crimes de estupro e de atentado violento ao pudor, invocando a aplicação de novatio legis in mellius. Dessa forma, observa-se que a presente petição possui o mesmo objeto e pedido que a Revisão Criminal no 0715702-75.2020.8.07.0000, conforme informado pela Defensoria Pública. Assim, diante da reiteração de idêntico pedido, e que o direito de petição já foi atendido em sede revisional, a presente petição deve ser inadmitida pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, indefiro liminarmente a presente petição criminal, por inexistir decisão passível de reforma e por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 17 de novembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador